Tribunal: TRF3
Processo: 5013696-34.2024.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
105/689)

5013696-34.2024.4.03.6183

Intimação via sistema Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

JUIZ FEDERAL RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

Intimação via sistema DATA: 14/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5013696-34.2024.4.03.6183

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

APELANTE: R. H. P. D. L.

REPRESENTANTE: STEFANI PENEZIO DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: WALISSON IGOR VELLOSO EUZEBIO ABADIA - SP375170-A

REPRESENTANTE do(a) APELANTE: STEFANI PENEZIO DA SILVA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-RECLUSÃO. DEPENDENTE MENOR. QUALIDADE DE SEGURADO. PERÍODO DE GRAÇA. SEGURADO RECLUSO. BAIXA RENDA. AUSÊNCIA DE ATIVIDADE LABORAL NO MOMENTO DO RECOLHIMENTO À PRISÃO. TERMO INICIAL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO POSTERIOR. PRISÃO OCORRIDA ANTES DA MP No 871/2019. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por dependente menor em face de sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio reclusão, sob o fundamento de perda da qualidade de segurado do instituidor.

O autor, representado por sua genitora, pleiteou o benefício em razão da prisão de seu pai, ocorrida de 18/10/2016 a 03/02/2021. O requerimento administrativo formulado em 13/09/2024 foi indeferido pelo INSS.

O Ministério Público Federal opinou pelo provimento da apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o instituidor do benefício mantinha a qualidade de segurado e se estavam presentes os requisitos legais para a concessão do auxílio-reclusão ao dependente menor, bem como definir o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O auxílio reclusão é devido aos dependentes do segurado de baixa renda recolhido à prisão, desde que comprovados o efetivo recolhimento, a qualidade de segurado do instituidor, a dependência econômica e a ausência de remuneração ou benefício previdenciário incompatível, conforme artifo 201, IV, da CF e artigo 80 da Lei no 8.213/1991.

A dependência econômica do filho menor é presumida, nos termos do artigo 16, I e § 4o, da Lei no 8.213/1991.

A certidão de recolhimento prisional comprova a prisão do instituidor no período de 18/10/2016 a 03/02/2021.

O instituidor manteve vínculos laborais até 18/09/2012 e esteve preso anteriormente, de 01/01/2013 a 01/10/2015. Nos termos do artigo 15, IV, da Lei no 8.213/1991, o segurado retido ou recluso mantém a qualidade de segurado até 12 meses após o livramento.

Considerando o período de graça e a regra do artigo 15, § 4o, da Lei no 8.213/1991, a perda da qualidade de segurado não havia ocorrido quando do novo recolhimento à prisão em 18/10/2016.

Para fins de aferição da baixa renda, quando inexistente atividade laboral no momento do recolhimento à prisão, aplica-se o entendimento firmado no Tema 896 do STJ, segundo o qual deve ser considerada a ausência de renda do segurado, e não o último salário de contribuição.

Demonstrado o enquadramento do segurado como de baixa renda e presentes os demais requisitos legais, é devido o benefício.

O termo inicial do benefício segue as regras aplicáveis à pensão por morte, conforme artigo 80 da Lei no 8.213/1991. Tratando-se de prisão ocorrida antes da MP no 871/2019, admite-se a fixação da data de início na data do recolhimento à prisão, ainda que o requerimento administrativo tenha sido formulado posteriormente.

A jurisprudência do STJ reconhece que o prazo do artigo 74 da Lei no 8.213/1991 possui natureza de definição da data de início do benefício, e não natureza prescricional (REsp no 2.103.603/PB).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento:

O segurado recluso mantém a qualidade de segurado durante o período de prisão e até 12 meses após o livramento, nos termos do art. 15, IV, da Lei no 8.213/1991.

Para a concessão de auxílio-reclusão em regime jurídico anterior à MP no 871/2019, a ausência de atividade laboral no momento do recolhimento à prisão caracteriza ausência de renda para fins de aferição do requisito de baixa renda.

Tratando-se de prisão ocorrida antes da MP no 871/2019, o auxílio-reclusão pode ser fixado desde a data do recolhimento à prisão, ainda que o requerimento administrativo tenha sido formulado posteriormente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, IV; Lei no 8.213/1991, arts. 15, IV e § 4o, 16, I e § 4o, 74 e 80; Lei no 8.212/1991, art. 30; CPC, art. 1.010; CPC, art. 85, §§ 3o e 4o, II; Emenda Constitucional no 20/1998; Emenda Constitucional no 103/2019, art. 27; Lei no 9.289/1996, art. 4o, I; Lei no 9.028/1995, art. 24-A; Lei no 8.620/1993, art. 8o, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2191124/RS, rel. Min. Herman Benjamin, j. 15/05/2023, DJe 27/06/2023; STJ, Tema 896; STJ, Tema 1.360, REsp 2.188.714/MT, rel. Min. Afrânio Vilela, j. 11/03/2026; STF, Tema 89 da Repercussão Geral, RE 587.365, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 08/05/2009; STJ, REsp 2.103.603/PB, rel. Min. Gurgel de Faria, j. 09/09/2025, DJEN 23/09/2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5013696-34.2024.4.03.6183

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

APELANTE: R. H. P. D. L.

REPRESENTANTE: STEFANI PENEZIO DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: WALISSON IGOR VELLOSO EUZEBIO ABADIA - SP375170-A

REPRESENTANTE do(a) APELANTE: STEFANI PENEZIO DA SILVA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

O Excelentíssimo Juiz Federal Convocado RICARDO CHINA (Relator): Trata-se de recurso de apelação interposto por interposto por R. H. P. D. L (Id 340271893 - Pág. 1-9) em face de sentença de improcedência do pedido de concessão de auxílio reclusão, com a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, suspensa a exigibilidade pelo deferimento da gratuidade de justiça (Id 340271891 - Pág. 1-8).

Em suas razões recursais, requer a parte autora a reforma da sentença, sustentando a comprovação dos requisitos legais ao deferimento do benefício na forma da postulação inicial.

Sem contrarrazões, os autos foram remetidos a este Tribunal.

Parecer do Ministério Público Federal opinando pelo provimento da apelação (Id 343867152 - Pág. 1-8).

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Juiz Federal Convocado RICARDO CHINA (Relator): Recebo o recurso de apelação, nos termos do artigo 1.010 do Código de Processo Civil, haja vista que tempestivo.

A presente demanda foi ajuizada pelo menor R. H. P. D. L, representado por sua mãe Stefani Penezio da Silva, requerendo a condenação do INSS ao pagamento do auxilio reclusão, na condição de dependente do genitor Rodrigo Santos Lima, recolhido ao sistema prisional de 18/10/2016 a 03/02/2021.

O requerimento administrativo para a concessão do benefício (NB:25/207.541.284-1), em 13/09/2024, foi indeferido por “Perda da qualidade de segurado” (Id 340271814 - Pág. 28-29).

A sentença julgou improcedente o pedido, confirmando o indeferimento na via administrativa.

Apela a parte autora requerendo a reforma da sentença, alegando ter sido comprovado a qualidade de segurado do instituidor do benefício.

Passo ao exame do mérito.

A concessão de auxílio reclusão está previsto no artigo 201, inciso IV, da Constituição Federal, regulamentado pelo artigo 80 da Lei no 8.213/1991 e rege-se pela legislação vigente à época do recolhimento à prisão. Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUXÍLIO-RECLUSÃO. AFERIÇÃO DOS REQUISITOS NO MOMENTO DO RECOLHIMENTO À PRISÃO. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. SEGURADO EM GOZO DE AUXÍLIO-DOENÇA NA DATA DO SEU ENCARCERAMENTO. VEDAÇÃO LEGAL. ART. 80 DA LEI 8.213/1991. 1. Cuida-se, na origem, de Ação Previdenciária ajuizada pela parte ora recorrente contra o INSS, objetivando a concessão do benefício de auxílio-reclusão, em razão do recolhimento à prisão de seu genitor em 14/10/2016, a contar de 21/07/2017, dia imediatamente posterior à cessação do auxílio-doença, o qual perdurou durante o período compreendido entre 16/10/2014 e 20/07/2017. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que os requisitos para a concessão do auxílio-reclusão devem ser verificados no momento do recolhimento à prisão, em observância ao princípio tempus regit actum. 3. Nos termos do art. 80 da Lei 8.213/1991, com a redação vigente no momento dos encarceramentos do genitor do recorrente, o auxílio-reclusão será devido, nas mesmas condições da pensão por morte, aos dependentes do segurado recolhido à prisão que não receber remuneração da empresa nem estiver em gozo de auxílio-doença, de aposentadoria ou de abono de permanência em serviço. 4. Na hipótese em exame, o Tribunal de origem consignou que, "o autor se encontrava no gozo de auxílio-doença na data do seu encarceramento, o que encontra empeço no caput do artigo 80, que estabelece como requisito negativo a percepção do auxílio-doença para a concessão de auxílio-reclusão." (fl. 380, e-STJ). 5. A possibilidade jurídica do pedido consiste na admissibilidade em abstrato da tutela pretendida, vale dizer, na ausência de vedação explícita no ordenamento jurídico para a concessão do provimento jurisdicional. 6. Considerando que o segurado encontrava-se em gozo de auxílio-doença na data do encarceramento, não há como conceder o benefício de auxílio-reclusão à parte recorrente, em razão da vedação legal prevista no art. 80 da Lei 8.213/1991. 7. Agravo Interno não provido." (AgInt no AREsp 2191124 / RS, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, j. 15/05/2023, DJe 27/06/2023) (grifamos)

O benefício previdenciário ora requerido é devido aos dependentes de segurados de baixa renda que se encontram encarcerados, a fim de garantir-lhes a subsistência enquanto o segurado se mantiver na prisão, em regime fechado, e depende do preenchimento dos seguintes requisitos: (a) efetivo recolhimento à prisão; (b) demonstração da qualidade de segurado do recluso; (c) condição de dependente de quem objetiva o benefício; (d) prova de que o segurado instituidor do benefício não está recebendo remuneração de empresa ou em gozo de auxílio por incapacidade temporária ou de aposentadoria ou abono de permanência em serviço; (e) renda bruta mensal do segurado igual ou inferior ao limite legal; e (f) cumprimento da carência de 24 contribuições mensais (a partir da edição da Medida Provisória no 871/2019 - 18/01/19).

A atual redação do artigo 80 da Lei no 8.213/91, dada pela Lei no 13.846/2019, dispõe:

" Art. 80. O auxílio-reclusão, cumprida a carência prevista no inciso IV do caput do art. 25 desta Lei, será devido, nas condições da pensão por morte, aos dependentes do segurado de baixa renda recolhido à prisão em regime fechado que não receber remuneração da empresa nem estiver em gozo de auxílio-doença, de pensão por morte, de salário-maternidade, de aposentadoria ou de abono de permanência em serviço.

§ 1o O requerimento do auxílio-reclusão será instruído com certidão judicial que ateste o recolhimento efetivo à prisão, e será obrigatória a apresentação de prova de permanência na condição de presidiário para a manutenção do benefício.

§ 2o O INSS celebrará convênios com os órgãos públicos responsáveis pelo cadastro dos presos para obter informações sobre o recolhimento à prisão.

§ 3o Para fins do disposto nesta Lei, considera-se segurado de baixa renda aquele que, no mês de competência de recolhimento à prisão, tenha renda, apurada nos termos do disposto no § 4o deste artigo, de valor igual ou inferior àquela prevista no art. 13 da Emenda Constitucional no 20, de 15 de dezembro de 1998, corrigido pelos índices de reajuste aplicados aos benefícios do RGPS.

§ 4o A aferição da renda mensal bruta para enquadramento do segurado como de baixa renda ocorrerá pela média dos salários de contribuição apurados no período de 12 (doze) meses anteriores ao mês do recolhimento à prisão.

§ 5o A certidão judicial e a prova de permanência na condição de presidiário poderão ser substituídas pelo acesso à base de dados, por meio eletrônico, a ser disponibilizada pelo Conselho Nacional de Justiça, com dados cadastrais que assegurem a identificação plena do segurado e da sua condição de presidiário.

§ 6o Se o segurado tiver recebido benefícios por incapacidade no período previsto no § 4o deste artigo, sua duração será contada considerando-se como salário de contribuição no período o salário de benefício que serviu de base para o cálculo da renda mensal, reajustado na mesma época e com a mesma base dos benefícios em geral, não podendo ser inferior ao valor de 1 (um) salário mínimo.

§ 7o O exercício de atividade remunerada do segurado recluso, em cumprimento de pena em regime fechado, não acarreta a perda do direito ao recebimento do auxílio-reclusão para seus dependentes.

§ 8o Em caso de morte de segurado recluso que tenha contribuído para a previdência social durante o período de reclusão, o valor da pensão por morte será calculado levando-se em consideração o tempo de contribuição adicional e os correspondentes salários de contribuição, facultada a opção pelo valor do auxílio-reclusão."

Da qualidade de segurado do Regime Geral de Previdência Social

A condição de segurado do instituidor do benefício é requisito necessário ao deferimento do benefício de pensão por morte ao(s) seu(s) dependente(s).

Especificamente no que diz respeito à perda da qualidade do segurado, dispõe o artigo 15 da Lei no 8.213/91:

"Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

I - sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício, exceto do auxílio-acidente;

II - até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;

III - até 12 (doze) meses após cessar a segregação, o segurado acometido de doença de segregação compulsória;

IV - até 12 (doze) meses após o livramento, o segurado retido ou recluso;

V - até 3 (três) meses após o licenciamento, o segurado incorporado às Forças Armadas para prestar serviço militar;

VI - até 6 (seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo.

§ 1o O prazo do inciso II será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses se o segurado já tiver pago mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado.

§ 2o Os prazos do inciso II ou do § 1o serão acrescidos de 12 (doze) meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

§ 3o Durante os prazos deste artigo, o segurado conserva todos os seus direitos perante a Previdência Social.

§ 4o A perda da qualidade de segurado ocorrerá no dia seguinte ao do término do prazo fixado no Plano de Custeio da Seguridade Social para recolhimento da contribuição referente ao mês imediatamente posterior ao do final dos prazos fixados neste artigo e seus parágrafos.

A perda da qualidade de segurado implica na caducidade dos direitos inerentes a essa qualidade (artigo 102 da Lei 8.213/1991).

Contudo, a perda da qualidade de segurado somente se consolida - no dia seguinte ao do término do prazo fixado no Plano de Custeio da Seguridade Social para recolhimento da contribuição referente ao mês imediatamente posterior ao do final dos prazos fixados no artigo 15 da Lei no 8.213/1991 e seus parágrafos, conforme estipulado no § 4o, da Lei de benefícios.

Os prazos para recolhimento das contribuições previdenciárias constam do artigo 30 da Lei no 8.212/91:

“Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:

I - a empresa é obrigada a:

a) arrecadar as contribuições dos segurados empregados e trabalhadores avulsos a seu serviço, descontando-as da respectiva remuneração;

b) recolher os valores arrecadados na forma da alínea a deste inciso, a contribuição a que se refere o inciso IV do art. 22 desta Lei, assim como as contribuições a seu cargo incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais a seu serviço até o dia 20 (vinte) do mês subsequente ao da competência; (Redação dada pela Lei no 11.933, de 2009). (Produção de efeitos).

c) recolher as contribuições de que tratam os incisos I e II do art. 23, na forma e prazos definidos pela legislação tributária federal vigente;

II - os segurados contribuinte individual e facultativo estão obrigados a recolher sua contribuição por iniciativa própria, até o dia quinze do mês seguinte ao da competência;”

Em relação à matéria, a jurisprudência vinculante do C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.360 (REsp 2188714/MT, Relator Ministro AFRÂNIO VILELA, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, j. 11/03/2026, DJEN 19/03/2026), fixou a seguinte tese: "Para fins de prorrogação do período de graça (art. 15, § 2o, da Lei 8.213/1991), o registro perante o Ministério do Trabalho e da Previdência Social pode ser suprido por outros meios de prova admitidos em Direito, tanto na via administrativa quanto na judicial, desde que demonstrada a situação de desemprego involuntário, não sendo suficiente para esse fim a mera ausência de anotações laborais na CTPS ou no CNIS".

Da dependência econômica

Em relação ao requisito da dependência econômica para fins previdenciários, dispõe o artigo 16 da Lei no 8.213/1991:

"Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave; (Redação dada pela Lei no 13.146, de 2015)

II - os pais;

III - o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave; (Redação dada pela Lei no 13.146, de 2015)

§ 1o A existência de dependente de qualquer das classes deste artigo exclui do direito às prestações os das classes seguintes.

§ 2o O enteado, o menor sob tutela e o menor sob guarda judicial equiparam-se a filho, mediante declaração do segurado e desde que não possuam condições suficientes para o próprio sustento e educação. (Redação dada pela Lei no 15.108, de 2025)

§ 3o Considera-se companheira ou companheiro a pessoa que, sem ser casada, mantém união estável com o segurado ou com a segurada, de acordo com o § 3o do art. 226 da Constituição Federal.

§ 4o A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é presumida e a das demais deve ser comprovada.

§ 5o As provas de união estável e de dependência econômica exigem início de prova material contemporânea dos fatos, produzido em período não superior a 24 (vinte e quatro) meses anterior à data do óbito ou do recolhimento à prisão do segurado, não admitida a prova exclusivamente testemunhal, exceto na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, conforme disposto no regulamento. (Incluído pela Lei no 13.846, de 2019)

§ 6o Na hipótese da alínea c do inciso V do § 2o do art. 77 desta Lei, a par da exigência do § 5o deste artigo, deverá ser apresentado, ainda, início de prova material que comprove união estável por pelo menos 2 (dois) anos antes do óbito do segurado. (Incluído pela Lei no 13.846, de 2019)

§ 7o Será excluído definitivamente da condição de dependente quem tiver sido 346030condenado criminalmente por sentença com trânsito em julgado, como autor, coautor ou partícipe de homicídio doloso, ou de tentativa desse crime, cometido contra a pessoa do segurado, ressalvados os absolutamente incapazes e os inimputáveis. (Incluído pela Lei no 13.846, de 2019)"

No caso dos autos, a parte autora pretende a concessão de auxílio reclusão em decorrência da prisão do genitor ocorrida em 18/10/2016. Portanto, em período anterior ao advento da Medida Provisória no 871 de 18/01/2019, convertida na Lei no 13.846, de 18/06/2019.

Dessa forma, deve ser aplicada a redação do artigo 80 da Lei no 8.213/1991, vigente à época da prisão, nos termos do artigo 198 da INSTRUÇÃO NORMATIVA PRES/INSS No 128, de 29 de março de 2022, e da Jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça.

DO CASO DOS AUTOS

A certidão de recolhimento prisional demonstra que Rodrigo Santos Lima foi recolhido a prisão no período alegado pela parte autora, de 18/10/2016 a 03/02/2021 (Id 340271813 - Pág. 20-22).

O apelante, nascido em 13/12/2010, é filho de Rodrigo Santos Lima (Id 340271813 - Pág. 14; Id 340271814 - Pág. 14), restando comprovada a dependência econômica, nos termos do artigo 16, inciso I, da Lei no 8.213/91, uma vez que é presumida.

A matéria controvertida é referente à qualidade de segurado do instituidor do benefício.

Os dados do Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS (Id 340271813 - Pág. 17-19) demonstram que Rodrigo Santos Lima manteve, no período anterior à prisão, os seguintes vínculos de emprego: 01/08/2008 a 03/2009, 24/03/2010 a 14/03/2011, 10/05/2011 a 10/10/2011 e de 21/06/2012 a 18/09/2012. Demonstrado também o pagamento de auxílio reclusão (NB: 25/164.216.011-0) de 01/01/2013 a 01/04/2013.

Conforme mencionado, o inciso IV do artigo 15 da Lei no 8.213/1991 garante ao segurado retido ou recluso um período de graça de 12 (doze) meses após o seu livramento.

A certidão detalhada do recolhimento prisional demonstra que Rodrigo Santos Lima foi preso em 01/01/2013 e permaneceu no sistema carcerário até 01/10/2015, sendonovamente recolhido em 18/10/2016.

No intervalo entre a prisão ocorrida em 01/01/2013 e a segunda, em 18/10/2016, o recluso não manteve vínculo empregatício nem verteu contribuições ao RGPS como contribuinte individual. Seu último vínculo de emprego foi mantido de 21/06/2012 a 18/09/2012.

Quando do recolhimento à prisão em 01/01/2013, havia qualidade de segurado, reconhecida pelo INSS, tanto que implantou em favor da parte autora o benefício de auxílio reclusão.

O artigo 15, inciso IV, da Lei no 8.213/1991, dispõe que será mantida a qualidade de segurado, independentemente do recolhimento de contribuições, pelo período de até 12 meses após o “livramento, o segurado retido ou recluso”.

Diversamente das alegações do INSS, o preso não perde qualidade de segurado enquanto estiver cumprido a pena. A lei é expressa nesse sentido (artigo 15, inciso IV, da Lei no 8.213/1991).

Analisada a certidão de recolhimento prisional não se verifica período de soltura em razão de progressão de regime anterior a 01/10/2015, pois de acordo com o histórico de movimentações, houve prisão em flagrante em 01/01/2013, com conversão de pensa restritiva de liberdade em restritiva de direito apenas em 01/10/2015 (Id 340271813 - Pág. 22). Portanto, não se pode presumir tenha sido o segurado posto em liberdade em período anterior.

Nos termos do § 4o, da Lei no 8.213/1991, a qualidade de segurado somente é perdida no dia seguinte ao do término do prazo fixado no Plano de Custeio da Seguridade Social para recolhimento da contribuição referente ao mês imediatamente posterior ao do final dos prazos fixados no artigo 15 da referida lei e seus parágrafos.

No caso, quando ocorreu a nova prisão em 18/10/2016, ainda não havia ocorrido a perda da qualidade de segurado, conforme estipulado no § 4o, do artigo 15, da Lei no 8.213/1991.

Além dos requisitos já mencionados, o segurado recluso deve ser enquadrado como de baixa renda para que seus dependentes possam fazer jus ao benefício.

O critério da baixa renda deve ser apurado a partir da renda mensal bruta no valor de R$ 360,00, corrigidos pelos mesmos índices aplicados aos benefícios previdenciários, conforme inicialmente estabelecido pelo artigo 201 da CF, com redação da Emenda Constitucional no 20/1998.

Referido critério foi regulamentado pelo artigo 116 do Decreto no 3.048, de 06/05/1999, e posteriormente por meio de portarias ministeriais, de forma que a renda bruta do segurado, na data do recolhimento à prisão, não poderá exceder os seguintes limites, considerado o salário-de-contribuição em seu valor mensal, nos respectivos períodos: até 31/05/1999 - R$360,00 (EC no 20/98); de 1o/06/1999 a 31/05/2000 - R$ 376,60 (Portaria MPS no 5.188/99); de 1o/06/2000 a 31/05/2001 - R$ 398,48 (Portaria MPS no 6.211/00); de 1o/06/2001 a 31/05/2002 - R$ 429,00 (Portaria MPS no 1.987/01); de 1o/6/2003 a 31/04/2004 - R$560,81 (Portaria MPS no 727/03); de 1o/05/2004 a 30/04/2005 - R$586,19 (Portaria MPS no479/04); de 1o/05/2005 a 31/3/2006 - R$623,44 (Portaria MPS no 822/05); de 1o/04/2006 a 31/03/2007 - R$654,61 (Portaria MPS no119/06); de 1o/04/2007 a 29/02/2008 - R$676,27 (Portaria MPS no142/07); de 1o/03/2008 a 31/01/2009 - R$710,08 (Portaria MPS no 77/08); de 1o/02/2009 a 31/12/2009 - R$752,12 (Portaria MPS no 48/09); de 1o/01/2010 a 31/12/2010 - R$810,18 (Portaria MPS no 333/2010); de 1o/01/2011 a 14/7/2011 - R$862,11 (Portaria MPS no568/2010); de 15/7/2011 a 31/12/2011 - R$ 862,60 (Portaria MPS no 407/2011); de 01/01/2012 a 31/12/2012- R$ 915,05 (Portaria MPS 02/2012); de 01/01/2013 e 31/12/2013- R$ 971,78 (Portaria MPS 15/2013); de 01/01/2014 a 31/12/2014- R$ 1.025,81 (Portaria MPS/MF 19/2014); de 01/01/2015 a 31/12/2015, R$ 1.089,72 (Portaria MPS/MF 13/2015); de 01/01/2016 a 31/12/2016- R$ 1.212,64 - (Portaria MTPS/MF No 1/2016); de 01/01/2017 a 31/12/2017 - R$ 1.292,43 (Portaria MF no 8/2017); de 01/01/2018 a 31/12/2018 - R$ 1.319,18 (Portaria MF no 15/2018); de 01/01/2019 e 31/12/2019 – R$ 1.364,43 (Portaria no 9/2019 – Ministério da Economia); de 01/01/2020 e 31/12/2020 – R$ 1.425,56 (Portaria no 914/2020- Ministério da Economia); de 01/01/2021 a 31/12/2021 - R$ 1.503,25 (Portaria no 477/2021 - Ministério da Economia); de 01/01/2022 a 31/12/2022 – R$ 1.655,98 (Portaria MTP/ME 12/2022); de 01/01/2023 a 31/12/2023 – R$ 1.754,18 (Portaria MPS/MF 26/2023); a partir de 01/01/2024 – R$ 1.819,26 (Portaria MPS/MF No 2/2024), e a partir de 01/01/2025 - R$ R$1.906,04 (Portaria MPS/MF No 6/2025); em 2026, regulamentado pela Portaria Interministerial MPS/MF no 13, de 9 de janeiro de 2026, o valor do benefício foi reajustado para R$ 1.621,00.

Em relação à matéria, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema da Repercussão Geral 89 (RE no 587.365, Relator Ministro Ricardo Lewandowisky, DJe 08/05/2009), fixou a tese de que a baixa renda, para fins de concessão do benefício de auxílio reclusão, deve ser considerada a partir da renda mensal auferida pelo segurado recluso, bem como decidiu pela constitucionalidade da fixação dos valores estabelecidos pelo artigo 116 do Decreto no 3.048, de 06/05/1999 e, após, pelas portarias ministeriais.

Quanto a esse critério, é relevante mencionar que o artigo 27 da Emenda Constitucional no 103/2019 estabelece:

“Art. 27. Até que lei discipline o acesso ao salário-família e ao auxílio-reclusão de que trata o inciso IV do art. 201 da Constituição Federal, esses benefícios serão concedidos apenas àqueles que tenham renda bruta mensal igual ou inferior a R$ 1.364,43 (mil, trezentos e sessenta e quatro reais e quarenta e três centavos), que serão corrigidos pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do Regime Geral de Previdência Social”. VALOR

§ 1o Até que lei discipline o valor do auxílio-reclusão, de que trata o inciso IV do art. 201 da Constituição Federal, seu cálculo será realizado na forma daquele aplicável à pensão por morte, não podendo exceder o valor de 1 (um) salário-mínimo.

No caso dos autos, quando do recolhimento à prisão em 18/10/2016, vigia a Portaria Interministerial MTP/ME no 01/2016, que estipulava como limite para concessão do auxílio reclusão o montante máximo de R$ 1.212,64, para o último salário-de-contribuição do segurado encarcerado. Contudo, o segurando não mantinha relação empregatícia, considerando que o contrato de trabalho iniciado em 21/06/2012 havia cessado em 18/09/2012.

Portanto, não existe salário de contribuição lançado no CNIS para computar e verificar se excedeu ao limite estabelecido na Portaria Interministerial MTP/ME no 01/2016, devendo ser observado o disposto noTema 896 do C. Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que para a concessão do benefício de auxílio reclusão no regime anterior à vigência da MP no 871/2019, o critério de aferição de renda do segurado que não exerce atividade laboral remunerada no momento do recolhimento à prisão é a ausência de renda, e não o último salário de contribuição.

Assim, para o primeiro período 18/10/2016 a 03/02/2021, restou comprovada a baixa renda.

Dessa forma, a parte autora comprovou os requisitos necessários à concessão do benefício.

Do termo inicial e efeitos financeiros do benefício

Antes da vigência da Lei no 9.528/1997, de 10/12/1997, o benefício era devido a contar da data do falecimento ou da prisão do instituidor, independente da data do requerimento.

Após a vigência da referida lei, o artigo 74 da Lei no 8.213/91, passou a ter a seguinte redação:

"Art. 74. A pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, a contar da data:

I - do óbito, quando requerida até trinta dias depois deste;

II - do requerimento, quando requerida após o prazo previsto no inciso anterior;

III - da decisão judicial, no caso de morte presumida."

Com a edição da Lei no 13.183/2015, o inciso I do artigo 74 passou a dispor que a partir de 05/11/2015, o benefício de pensão por morte seria devido a partir do óbito, quando requerido em até 90 dias do falecimento.

A Medida Provisória no 871, de 18/01/2019, convertida na Lei no 13.846, de 18/06/2019, trouxe nova redação ao inciso I do artigo 74 da Lei no 8.213/1991, estabelecendo que o benefício será devido a contar do falecimento, quando requerido em até 180 dias após o óbito, para os filhos menores de 16 anos, ou em até 90 dias a partir do falecimento, para os demais dependentes.

Resumindo, até 09/12/1997, o termo inicial do benefício será a data do óbito, independentemente da data do requerimento; de 10/12/1997 até 04/11/2015, será fixado na data do óbito, quando requerido até 30 dias após a data do falecimento; de 05/11/2015 até 17/01/2019, o termo inicial será a data do óbito, quando requerido até 90 dias da data do óbito; a partir de 18/01/2019, na data do óbito, se requerido em até 180 dias a contar do falecimento para os filhos menores de 16 anos e, em até 90 dias para os demais dependentes.

Sobre a matéria, em superação ao entendimento anteriormente exarado, o C. Superior Tribunal de Justiça vem decidindo:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE. MENOR IMPÚBERE. TERMO INICIAL E PRAZO PRESCRICIONAL. DIMENSÕES JURÍDICAS DISTINTAS E COMPLEMENTARES. OBSERVÂNCIA.

1. A controvérsia consiste em saber se o termo inicial da pensão por morte de segurado, para dependente menor impúbere, deve ser a data do óbito do instituidor do benefício ou a do requerimento administrativo, considerando a cláusula impeditiva da prescrição contra menor.

2. O art. 74 da Lei n. 8.213/1991, com a redação dada pela Lei n. 9.528/1997 - legislação em vigor ao tempo do óbito do segurado - estabelecia que a pensão por morte seria devida a partir do óbito, quando requerida até trinta dias depois deste (inc. I), ou do requerimento, quando postulada após esse prazo (inc. II).

3. O dispositivo tem por escopo exclusivo fixar a Data de Início do Benefício (DIB) da pensão por morte, estabelecendo os marcos temporais a partir dos quais se contabilizam os efeitos financeiros do benefício, cuidando-se de norma de direito material que define o momento inicial do direito à percepção dos valores da pensão por morte.

4. Por outro lado, o art. 103, parágrafo único, da mesma lei, constitui regra que estabelece o prazo prescricional de "cinco anos, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social", mas ressalva expressamente "o direito dos menores, incapazes e ausentes, na forma do Código Civil".

5. Estes dispositivos atuam em dimensões jurídicas distintas e complementares: enquanto o art. 74 fixa o termo inicial do benefício (a partir de quando surgem efeitos econômicos), o art. 103 estabelece até quando é possível reclamar as parcelas vencidas (prescrição).

6. A aplicação dos marcos temporais do art. 74 não implica o afastamento da proteção conferida aos incapazes pelo art. 103, parágrafo único, que remete expressamente ao Código Civil. Mesmo que o art. 74 fixe a DIB a partir do requerimento administrativo (quando este ocorre fora dos prazos legais), o art. 103, parágrafo único, permanece resguardando o direito dos incapazes de pleitearem judicialmente as prestações vencidas desde a DIB, sem que contra eles corra a prescrição quinquenal.

7. Considerar que o prazo do art. 74, I, seria prescricional e, portanto, não se aplicaria ao menor absolutamente incapaz, esvaziaria por completo os comandos normativos do legislador, inclusive a distinção de prazos estabelecida pela Lei n. 13.846/2019.

8. Recurso especial desprovido.

(REsp n. 2.103.603/PB, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 9/9/2025, DJEN de 23/9/2025.)” (destaquei)

Nesse sentido, cinge-se a controvérsia à natureza jurídica do prazo previsto no artigo 74 da Lei no 8.213/91, com suas alterações posteriores, bem como aos seus efeitos sobre o termo inicial do benefício de pensão por morte.

Conforme destacado, a jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça vem afastando a natureza prescricional do referido prazo, porquanto tal dispositivo não veicula hipótese de extinção da pretensão dos beneficiários, mas, sim, disciplina o marco inicial do direito à percepção dos respectivos efeitos financeiros. Em outras palavras, não há direito a parcelas anteriores ao termo legal, uma vez que, na hipótese de inobservância do prazo ali estabelecido, o nascimento do direito material aos efeitos patrimoniais ocorre na data do requerimento administrativo.

Não se cogita, portanto, de afastamento da proteção conferida aos incapazes, pois a aplicação dos marcos temporais previstos no artigo 74 não interfere na disciplina prescricional estabelecida no artigo 103, parágrafo único, da Lei no 8.213/91, que permanece resguardando o direito dos menores, incapazes e ausentes, na forma do Código Civil.

Assim, afastada a natureza prescricional do prazo previsto no artigo 74 da Lei no 8.213/91, com a redação dada pela Lei no 9.528/1997, de 10/12/1997, e alterações posteriores, resta estabelecido que a data de início dos efeitos financeiros da pensão por morte corresponderá à data do óbito ou da prisão do segurado apenas quando o benefício for requerido dentro do prazo legal, sendo fixada na data do requerimento administrativo quando formulado após tal lapso, hipótese em que não se admite a retroação dos efeitos financeiros à data do falecimento ou da prisão.

Ressalte-se, por fim, que somente com a edição da Medida Provisória no 871, de 18/01/2019, posteriormente convertida na Lei no 13.846, de 18/06/2019, passou o legislador a contemplar expressamente o absolutamente incapaz, menor de 16 anos, no âmbito de incidência da disciplina prevista no artigo 74, inciso I, da Lei n. 8.213/91, no que se refere à definição do termo inicial do benefício.

As regras referentes ao termo inicial do benefício de pensão por morte, aplicam-se, via de regra, ao auxílio reclusão (data da prisão), conforme o artigo 80 da Lei no 8.213/91.

No caso dos autos, o autor, nascido em 13/12/2010, pretende a condenação do INSS ao pagamento do benefício de auxílio reclusão objeto do requerimento administrativo NB 25/207.541.284-1, formulado em 13/09/2024, em relação ao período de 18/10/2016 a 03/02/2021. Alega que o termo inicial do pagamento do benefício é data da prisão do genitor.

A parte autora faz jus ao pagamento do benefício no período de 18/10/2016 a 03/02/2021, mesmo que o requerimento tenha sido efetuado em 13/09/2024 (Id 340271814 - Pág. 28-29), pois se trata de prisão ocorrida em momento anterior ao advento da Medida Provisória no 871, de 18/01/2019, convertida na Lei no 13.846, de 18/06/2019, que trouxe nova redação ao inciso I do artigo 74 da Lei no 8.213/1991, estabelecendo que o benefício será devido a contar da prisão, quando requerido em até 180 dias após a data do recolhimento prisional, para os filhos menores de 16 anos, ou em até 90 dias a partir da data da prisão, para os demais dependentes.

Dessa forma, deve ser reformada a sentença, para reconhecer o direito à autora ao auxílio reclusão no período de 18/10/2016 a 03/02/2021,no valor de um salário mínimo.

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos das normas contidas na Constituição Federal, na legislação ordinária e no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiverem vigentes no momento da liquidação do julgado. Eventuais controvérsias serão dirimidas pelo juízo competente para execução do julgado.

Honorários advocatícios a cargo do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, fixados nos termos do artigo 85, §§ 3o e 4o, II, do Código de Processo Civil, e da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça, devendo o percentual ser definido somente na liquidação do julgado.

Por fim, a autarquia previdenciária está isenta do pagamento de custas e emolumentos, nos termos do artigo 4o, inciso I, da Lei no 9.289/96, do artigo 24-A da Lei no 9.028/95 (dispositivo acrescentado pela Medida Provisória no 2.180-35/01) e do artigo 8o, § 1o, da Lei no 8.620/93, o que não inclui as despesas processuais. Todavia, a isenção de que goza a autarquia não obsta a obrigação de reembolsar as custas suportadas pela parte autora, quando esta é vencedora na lide. Entretanto, no presente caso, não há falar em custas ou despesas processuais, por ser a parte autora beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Dispositivo

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO DA PARTE AUTORA para condenar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS ao pagamento do benefício de auxílio reclusão, no valor de um salário mínimo, no período de 18/10/2016 a 03/02/2021,com correção monetária, juros de mora, honorários advocatícios, custas e despesas processuais, na forma da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-RECLUSÃO. DEPENDENTE MENOR. QUALIDADE DE SEGURADO. PERÍODO DE GRAÇA. SEGURADO RECLUSO. BAIXA RENDA. AUSÊNCIA DE ATIVIDADE LABORAL NO MOMENTO DO RECOLHIMENTO À PRISÃO. TERMO INICIAL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO POSTERIOR. PRISÃO OCORRIDA ANTES DA MP No 871/2019. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por dependente menor em face de sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio reclusão, sob o fundamento de perda da qualidade de segurado do instituidor.

O autor, representado por sua genitora, pleiteou o benefício em razão da prisão de seu pai, ocorrida de 18/10/2016 a 03/02/2021. O requerimento administrativo formulado em 13/09/2024 foi indeferido pelo INSS.

O Ministério Público Federal opinou pelo provimento da apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o instituidor do benefício mantinha a qualidade de segurado e se estavam presentes os requisitos legais para a concessão do auxílio-reclusão ao dependente menor, bem como definir o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O auxílio reclusão é devido aos dependentes do segurado de baixa renda recolhido à prisão, desde que comprovados o efetivo recolhimento, a qualidade de segurado do instituidor, a dependência econômica e a ausência de remuneração ou benefício previdenciário incompatível, conforme artifo 201, IV, da CF e artigo 80 da Lei no 8.213/1991.

A dependência econômica do filho menor é presumida, nos termos do artigo 16, I e § 4o, da Lei no 8.213/1991.

A certidão de recolhimento prisional comprova a prisão do instituidor no período de 18/10/2016 a 03/02/2021.

O instituidor manteve vínculos laborais até 18/09/2012 e esteve preso anteriormente, de 01/01/2013 a 01/10/2015. Nos termos do artigo 15, IV, da Lei no 8.213/1991, o segurado retido ou recluso mantém a qualidade de segurado até 12 meses após o livramento.

Considerando o período de graça e a regra do artigo 15, § 4o, da Lei no 8.213/1991, a perda da qualidade de segurado não havia ocorrido quando do novo recolhimento à prisão em 18/10/2016.

Para fins de aferição da baixa renda, quando inexistente atividade laboral no momento do recolhimento à prisão, aplica-se o entendimento firmado no Tema 896 do STJ, segundo o qual deve ser considerada a ausência de renda do segurado, e não o último salário de contribuição.

Demonstrado o enquadramento do segurado como de baixa renda e presentes os demais requisitos legais, é devido o benefício.

O termo inicial do benefício segue as regras aplicáveis à pensão por morte, conforme artigo 80 da Lei no 8.213/1991. Tratando-se de prisão ocorrida antes da MP no 871/2019, admite-se a fixação da data de início na data do recolhimento à prisão, ainda que o requerimento administrativo tenha sido formulado posteriormente.

A jurisprudência do STJ reconhece que o prazo do artigo 74 da Lei no 8.213/1991 possui natureza de definição da data de início do benefício, e não natureza prescricional (REsp no 2.103.603/PB).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento:

O segurado recluso mantém a qualidade de segurado durante o período de prisão e até 12 meses após o livramento, nos termos do art. 15, IV, da Lei no 8.213/1991.

Para a concessão de auxílio-reclusão em regime jurídico anterior à MP no 871/2019, a ausência de atividade laboral no momento do recolhimento à prisão caracteriza ausência de renda para fins de aferição do requisito de baixa renda.

Tratando-se de prisão ocorrida antes da MP no 871/2019, o auxílio-reclusão pode ser fixado desde a data do recolhimento à prisão, ainda que o requerimento administrativo tenha sido formulado posteriormente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, IV; Lei no 8.213/1991, arts. 15, IV e § 4o, 16, I e § 4o, 74 e 80; Lei no 8.212/1991, art. 30; CPC, art. 1.010; CPC, art. 85, §§ 3o e 4o, II; Emenda Constitucional no 20/1998; Emenda Constitucional no 103/2019, art. 27; Lei no 9.289/1996, art. 4o, I; Lei no 9.028/1995, art. 24-A; Lei no 8.620/1993, art. 8o, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2191124/RS, rel. Min. Herman Benjamin, j. 15/05/2023, DJe 27/06/2023; STJ, Tema 896; STJ, Tema 1.360, REsp 2.188.714/MT, rel. Min. Afrânio Vilela, j. 11/03/2026; STF, Tema 89 da Repercussão Geral, RE 587.365, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 08/05/2009; STJ, REsp 2.103.603/PB, rel. Min. Gurgel de Faria, j. 09/09/2025, DJEN 23/09/2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DA PARTE AUTORA, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

Relator do Acórdão